Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716250-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RE PERFURACOES E SERVICOS LTDA, ROBERTA DE NOVAIS JUNQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RE PERFURACOES E SERVICOS LTDA, ROBERTA DE NOVAIS JUNQUEIRA, ora agravados, processo n. 0004014-78.2016.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de pesquisa ao sistema CCS do Banco Central do Brasil. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 123939652 dos autos de origem): “O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI com relação ao executado. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso em exame, depois de cruzar todas essas informações financeiras do executado, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal dele, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Nesse contexto, também a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CCS Bacen, quanto a consulta à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos têm demonstrado a este Juízo que a pretensão não tem nenhuma utilidade para a localização de bens, pois a higidez financeira do executado, ou a falta dela, foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações formulado pela parte exequente. Remeta-se o processo será remetido ao arquivo (sem interrupção de continuidade do curso da prescrição), pois em face da ausência bens já ficou suspenso por mais de um ano.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento. Afirma que a pesquisa atende ao princípio do interesse do credor, revelando-se útil na busca de patrimônio do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 35511782. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Na hipótese dos autos não se vislumbra risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator